Tribunal: STF
Processo: HC 257886
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO (ART. 112, § 1º, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL). NÃO ATENDIMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 992.308/SP.  



    2. Consta dos autos que o Juízo da execução indeferiu pedido do paciente de progressão ao regime semiaberto (e-doc. 4).



    3. Contra essa decisão, a defesa interpôs agravo em execução. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso. Irresignada, a defesa formalizou a impetração no STJ, indeferida liminarmente pelo Ministro Relator, ao que se seguiu o agravo regimental, do qual resultou o ato ora impugnado.



    4. Neste habeas corpus, a defesa alega o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo para progressão de regime pelo paciente, destacando a inexistência de faltas disciplinares nos últimos oito anos, o bom comportamento carcerário e o cumprimento do tempo mínimo de pena, conforme certificado nos autos. Sustenta que a decisão de indeferimento baseou-se unicamente no exame criminológico desfavorável, o qual, segundo a defesa, não apresenta elementos concretos e está dissociado da realidade atual do cumprimento da pena, adotando justificativas genéricas como “longa pena a cumprir” e “gravidade dos delitos”. Afirma que a gravidade abstrata dos crimes e o tempo restante de pena não são fundamentos idôneos para negar a progressão. Aduz que as faltas disciplinares referidas são antigas, datando de mais de oito anos, estando todas já reabilitadas. Impugna a menção a suposto vínculo com organização criminosa, alegando tratar-se de anotação recente, desprovida de qualquer elemento concreto ou condenação, surgida apenas no ano do pedido de progressão, o que configuraria violação ao princípio da não culpabilidade. Argumenta que o paciente demonstra efetiva reflexão sobre os delitos cometidos e vontade de ressocialização, conforme relatórios psicológicos e vínculos familiares preservados.



    5. Busca a cocessão da ordem para que seja determinada a imediata progressão ao regime semiaberto. Subsidiariamente, pretende seja determinada a reapreciação do pedido de progressão, desconsiderando os fundamentos apontados como inidôneos.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. No caso sob julgamento, ao manter a negativa de progressão de regime, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo apontou não ter sido preenchido o requisito subjetivo, nos termos do art. 112, § 1º, da LEP. Destacou o histórico prisional do paciente, anotação recente por envolvimento com organização criminosa e parecer desfavorável elaborado em sede de exame criminológico. Confira-se os seguintes trechos:



    “1. A decisão combatida adotou motivos concretos e idôneos à negativa da progressão de regime do sentenciado, além de tudo, incidentais à própria execução penal, a afastar qualquer alegação de bis in idem ou de incremento sancionatório pautado exclusivamente nos crimes pelos quais o reeducando foi condenado. No caso concreto, trata-se de sentenciado condenado pela prática de diversos crimes de roubo circunstanciado, bem como de furto, de associação criminosa, de receptação, de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e de uso de documento falso, à pena total de 71 (setenta e um) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão, cujo término de cumprimento está previsto para 17/07/2078 e com histórico prisional conturbado, haja vista o registro de 06 (seis) faltas disciplinares de natureza grave, a última reabilitada em 10/07/2016, das quais se destacam o abandono do regime prisional semiaberto, a agressão contra a própria visita e a participação em movimento para subverter a ordem e a disciplina, além de possuir considerável movimentação carcerária em diversas unidades prisionais do Estado de São Paulo (cf. boletim informativo a fls. 13/22), aspectos que contribuem negativamente para o seu perfil enquanto recluso. Ostenta, ainda, anotação recente de envolvimento com organização criminosa e parecer desfavorável elaborado em sede de exame criminológico (fls. 24/37). Esse quadro, ao menos por ora, impõe a manutenção do agravante em regime prisional mais rigoroso, porque não demonstrado o mérito para a progressão, o que deverá ser reavaliado futuramente. 



    2. Algumas circunstâncias de fato, quando presentes, recomendam, sim, uma especial cautela na aferição do mérito do condenado para fins de progressão do regime prisional. Entre tais fatores de ponderação, de um modo geral, podem ser mencionados a amplitude da pena a cumprir, a natureza hedionda do crime objeto da condenação, a gravidade concreta dos atos praticados, a múltipla reincidência do agente, o histórico prisional conturbado do reeducando e a eventual conclusão desfavorável em avaliação psicológica ou social. Em situações desse jaez, poderá o Magistrado da Execução Penal valer-se de elementos informativos que vão além do simples atestado de bom comportamento carcerário. Poderá determinar a elaboração de exame criminológico para subsidiar a sua decisão, e poderá, até mesmo, indeferir o pedido de progressão de regime prisional quando julgar necessária a manutenção do sentenciado em regime de maior vigilância, seja para acautelar o corpo social, seja para viabilizar mais tempo para o reeducando assimilar a terapêutica penal, desde que a sua decisão apresente fundamentação idônea. ” (e-doc. 5, p. 2-3 , grifos nossos).



    7. O Superior Tribunal Justiça corroborou a ótica. Confiram-se os principais trechos da decisão:



    “O Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de se debruçar sobre o tema em diversos julgados, manifestando-se no sentido de que, no tocante ao benefício da progressão de regime, a desconstituição das conclusões alcançadas nas instâncias anteriores quanto aos requisitos subjetivos dos incisos I e III do art. 123 da Lei de Execução Penal, exige o reexame do arcabouço fático-probatório da execução penal, o que se mostra incabível na estreita via do habeas corpus . 



     Na hipótese em apreço, o Tribunal de origem negou o pedido de progressão de regime prisional, diante da ausência de cumprimento do requisito subjetivo do reeducando, consubstanciado não apenas na gravidade dos crimes cometidos, mas na existência de aspectos desfavoráveis destacados no exame criminológico do paciente.



    (...)



    Esta Corte de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que, se o exame criminológico desfavorece o sentenciado, ainda que somente alguns de seus aspectos sejam negativos, há fundamentação idônea para o indeferimento da progressão de regime.



    (...)



    E, a despeito do atestado de conduta carcerária, eventualmente, constar ótimo comportamento, esta Corte Superior de Justiça firmou orientação no sentido de que 



    ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado feita pelo Juízo das execuções, com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o indeferimento do pleito de progressão de regime prisional pelo inadimplemento do requisito subjetivo (HC n. 468.765/RS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 06/12/2018 , DJe de 18/12/2018 ). 



    Destaca-se que a noção de bom comportamento do reeducando abrange a valoração de elementos que não se restringem ao atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos (AgRg no HC n. 774.637/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 30/8/2023 ) ” (e-doc. 6 , p. 3-7 , grifos nossos).



    8. As premissas veiculadas mostraram-se idôneas para a denegação do pedido de progressão de regime, tendo em vista a conclusão de ser desaconselhável a colocação do paciente em regime com menor vigilância. 



    9. Além disso, ao contrário do que a redação do § 1º do art. 112 da LEP parece nos revelar, o atestado de bom comportamento carcerário, embora sirva de substrato à decisão judicial, não condiciona o Juiz a implementar a transferência a regime mais brando.



    10. Observado o princípio do livre convencimento motivado, é possível ao julgador formar sua convicção a partir de outros elementos constantes nos autos.



    11. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que: 



    “(...) a Lei 10.792/03 deu nova redação ao artigo 112 da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84), excluindo a previsão de exame criminológico para a obtenção da progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas. O silêncio da Lei a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico, contudo, não inibe o Juízo da execução do poder de determiná-lo, desde que fundamentadamente. Isso porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao ‘bom comportamento carcerário’, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador (...).” 



    (RHC nº 121.851/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/05/2014, p. 17/06/2014; grifos nossos). 



    12. Também nesse sentido o HC nº 200.029-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 03/05/2021, p. 05/05/2021.



    13. Assim, ante o quadro delineado, não se vislumbra ilegalidade no indeferimento da progressão de regime, uma vez não preenchido o requisito subjetivo.



    14. De outro lado, como bem ressaltado pelo STJ, eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias ordinárias quanto ao não cumprimento do referido requisito, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍCINIO, ROUBO E FURTO QUALIFICADO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FATOS E PROVAS. 1. As decisões proferidas nas instâncias de origem estão embasadas em dados objetivos da causa, de modo que inexiste ilegalidade flagrante a ser reparada neste habeas corpus. 2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que o habeas corpus não é a via adequada para o reexame de fatos e provas, de modo a aferir o preenchimento dos requisitos subjetivos. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 179.260-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/05/2020, p. 25/05/2020; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime prisional. Ausência de requisito subjetivo. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido. 1. Concluir de forma contrária à decisão em que se entendeu que o paciente não teria atendido aos pressupostos subjetivos necessários à progressão demandaria o reexame do cotejo fático-probatório dos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. 2. Agravo regimental não provido.” 



    (HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; grifos nossos).



    15. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator